Tribunal: TJDFT
Processo: 0709405-68.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. JUROS CONTRATADOS. JUROS COBRADOS. DIVERGÊNCIA. RECONHECIDA. CALCULADORA DO CIDADÃO. BANCO CENTRAL DO BRASIL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS A MAIOR. REPETIÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece, em grau recursal, de tese não suscitada em contestação, tampouco examinada na sentença, e que não se encontra abarcada pelas exceções dos artigos 342 e 1.014 do Código de Processo Civil, pois é proibida a inovação em âmbito recursal, por caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa.
2. As disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) são aplicáveis aos contratos com instituições financeiras, consoante intelecção dos artigos 2° e 3° do mencionado instrumento normativo.
3. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável. Verificado o preenchimento dos três requisitos, a repetição do indébito deve ser feita em dobro.
4. Consoante se extrai dos §§ 2o e 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser fixados, entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, ainda, sobre o valor atualizado da causa; só cabendo a apreciação equitativa nas hipóteses de inestimável ou irrisório proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Mostrando-se irrisório o proveito econômico obtido, correta a fixação dos honorários advocatícios pelo critério de equidade.
5. Apelação cível parcialmente conhecida e, na extensão, não provida.